Tribunal: STF
Processo: SS 5336
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de segurança, com requerimento de medida cautelar, ajuizado pelo Estado do Piauí, com o objetivo de suspender os efeitos de decisão proferida nos autos do processo nº 0715938-55.2019.8.18.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele estado, que suspendeu a tramitação da PEC nº 03/19 e do Projeto de Lei Ordinária nº 53/19 do Piauí – ALEPI (reforma da previdência). 
    Segundo narrou o requerente, na origem, deputados estaduais impetraram mandado de segurança com o objetivo de impedir a tramitação da PEC nº 03/19 e do Projeto de Lei Ordinária nº 53/19, sob o regime de urgência, apresentando os seguintes argumentos: 
    1) não foi disponibilizado nenhum pedido formal de tramitação de urgência; 2) inexiste pressa para a tramitação das proposições, porquanto a Portaria nº 1.348/2019, do Ministério da Economia, estabelece prazo até 31 de julho de 2020 para que Estados, Distrito Federal e Municípios atendam às disposições do art. 9º da EC nº 103/2019; 3) o requerimento de urgência não se justificaria e estaria subtraindo o direito ao devido processo legislativo e 4) o citado requerimento seria incompatível com a tramitação de uma Proposta de Emenda à Constituição (e-doc nº 1, fl. 1)
    O requerimento de medida liminar foi deferido pelo TJPI, determinando a suspensão do trâmite desses projetos, sob o fundamento de existir vício na aprovação do regime de urgência, na medida em que violou normas previstas no regimento interno da Assembleia legislativa local, e na própria Constituição estadual.
    Entendeu o requerente que essa decisão violou a independência e a harmonia dos Poderes, previstas no art. 2º da Constituição Federal, porque o Poder Judiciário se imiscuiu em matéria interna corporis do Poder Legislativo, já que houve controle jurisdicional sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa e desrespeito à decisão dos deputados estaduais de submeter os projetos ao regime de urgência. 
    Apontou, ainda, que os efeitos da decisão impugnada causam, em síntese, grave lesão à ordem e à economia públicas, porquanto impedem a atuação independente do Poder Legislativo e contribuem para o atraso na solução do déficit da previdência estadual. 
    Ao apreciar o pedido, proferi decisão, em 9/12/20, deferindo a medida cautelar pleiteada pelo estado. Na ocasião, destaquei:
    Em situações de perigo manifesto, o art. 15, caput, da Lei 12.016/2009, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar em requerimento de contracautela, desde que constatada a plausibilidade do direito evocado. 
    No caso em análise, em juízo de cognição superficial (Suspensão de Segurança 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/2001), constato que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem pública, na medida em que a decisão ora impugnada, ao impedir a tramitação de projeto de emenda constitucional estadual e de lei ordinária, sob o pretexto de violação a normas regimentais, invadiu atribuição típica do Poder Legislativo, impedindo, a princípio, o regular exercício das funções legislativas (e-doc nº 16, fl. 3).
    Ato contínuo, foram postulados pedidos de extensão dos efeitos da referida decisão, pelo Estado de Goiás (e-docs nºs 19, 31, 37 e 61), com o objetivo de sustar os efeitos de decisões proferidas pela Justiça daquele estado, e pelas quais fora determinado o sobrestamento do processo legislativo nº 2019006418, relativo à PEC da Previdência Estadual.
     Observando similitude entre os casos, notadamente por terem as decisões de origem concluído pela paralisação do processo legislativo em exclusiva interpretação de normas do Regimento Interno da Casa Legislativa estadual, proferi decisões deferindo os pedidos de extensão postulados pelo Estado de Goiás, para alcançar também as decisões proferidas nos autos de nºs 5730251.26.2019.8.09.0051, 5744808.18.2019.8.09.0051, 5744335.32.2019.8.09.0051 e 5717979.97.2019.8.09.0051, todos em trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO (e-docs nºs 24, 56 e 82).
    Contra essas decisões, foram interpostos agravos regimentais por parte do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás – SINDIPÚBLICO (e-doc nº 65), de Cláudio Olinto Meirelles (e-doc nº 69) e do Sindicato dos Técnicos, Agentes e Auxiliares Fazendários do Estado de Goiás – SINDAF (e-doc nº 90).
    Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral da República proferiu parecer pelo deferimento do pedido de suspensão e pelo indeferimento dos pedidos de extensão, que restou assim ementado:
    SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL. REGIME DE TRAMITAÇÃO. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO LEGISLATIVO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. LESÃO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. PEDIDOS DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS OBJETOS DAS LIMINARES. INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE EXTENSÃO. 
    1. É cabível pedido de suspensão ajuizado contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que implicou a suspensão da tramitação de proposta de emenda constitucional e de projeto de lei estaduais referentes à reforma da previdência.
    2. Os atos parlamentares estão sujeitos ao judicial review, desde que o controle jurisdicional não invada matéria interna corporis do Poder Legislativo.
    3. A interpretação de disposições regimentais disciplinadoras do processo legislativo é questão interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Judiciário, salvo na hipótese de violação direta do regimento interno, das leis ou da Constituição Federal.
    4. A suspensão judicial da tramitação de propostas legislativas, em decorrência de suposta afronta a normas regimentais, representa risco de lesão à ordem pública na acepção jurídico-constitucional, por implicar indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Legislativo.
    5. É inviável a extensão dos efeitos da contracautela concedida pela Presidência do Supremo Tribunal Federal quando há apenas parcial identidade de objeto com a demanda originária.
    — Parecer pelo deferimento da suspensão e pelo indeferimento dos pedidos de extensão, prejudicado o agravo interno (e-doc nº 94).
    É o relatório.
    Decido:
    A presente contracautela tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça piauiense e que suspendeu, liminarmente, o trâmite de proposta de emenda à Constituição do estado do Piauí, bem como de Lei ordinária, no tocante à reforma da previdência de seus servidores públicos. 
    Também há nos autos pedidos de extensão deduzidos pelo estado de Goiás, referentes a decisões proferidos no Tribunal de Justiça local e atinentes ao trâmite de proposta legislativa idêntica, lá em tramitação.
    Conforme ressaltei, quando da concessão da medida cautelar, nos autos da SS nº 5.340, ao referir-me ao trâmite de proposta semelhante, então no âmbito da Assembleia Legislativa paulista, 
    “os atos interna corporis são exercidos com fundamentação política. Neles, a valoração de motivos é insuscetível de controle jurisdicional”. 
    Não custa rememorar, sobre o tema, o pacífico entendimento da jurisprudência desta Suprema Corte: 
    “Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. É pacífica a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE no sentido de que, a proteção ao princípio fundamental inserido no art. 2º da CF/1988, segundo o qual, são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, afasta a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões de conflitos de interpretação, aplicação e alcance de normas meramente regimentais” (MS nº 36.662/AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/19). 
    Postos esses fatos e fundado nas premissas referentes ao cabimento das contracautelas, nesta Suprema Corte, entendo presentes os requisitos ensejadores da pretendida suspensão, na medida em que a decisão ora atacada implicou em severa ofensa à ordem jurídico-administrativa do estado do Piauí, ao coartar, liminarmente, os efeitos de proposta legislativa que seguia seu regular trâmite, no âmbito da Assembleia Legislativa local, legislação essa que cuida de replicar, naquela unidade da Federação, recente reforma previdenciária implementada no plano federal, ressaltando-se, ainda, o evidente risco de lesão à ordem econômica representada pelos efeitos dessa cautelar, em vista da grave e notória situação de déficit atuarial por que passa a previdência dos servidores públicos brasileiros. 
    Mais adequada se mostra, destarte, a efetiva suspensão dos efeitos dessa decisão judicial.
    No que tange aos pedidos de extensão apresentados e deferidos nestes autos, referentes à mesma reforma da previdência, agora no âmbito do estado de Goiás, tem-se que esses se referiram a decisões atinentes ao trâmite da proposta legislativa em trâmite na Assembleia daquele estado, e que suspenderam seu curso.
    Ocorre, contudo, que, conforme narrado nos autos da SL nº 1.343, essa reforma já foi concluída, ou seja, o trâmite do projeto legislativo atacado nesses pedidos de extensão atingiu seu termo final, fato a acarretar a perda superveniente do objeto desses pedidos de extensão, bem assim dos agravos interpostos contra as decisões que os acolheram.
    Ante o exposto, 
    1) confirmo a decisão liminar e defiro o pedido de contracautela, a fim de sustar os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do estado do Piauí, nos autos nos autos do processo nº 0715938-55.2019.8.18.0000, até o respectivo trânsito em julgado e
    2) Julgo extintos os pedidos de extensão constantes dos e-docs. nºs 19, 31, 37 e 61, em virtude da perda superveniente do interesse processual do estado de Goiás, com essas postulações, bem como do próprio objeto desses pedidos (art. 485, IV, do Código de Processo Civil), prejudicada a análise dos agravos interpostos nos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente